Tribunal: STF
Processo: HC 216493
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão que não conheceu do HC 712.064, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos, 11 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 157, § 2°, I, II e V, c/c o art. 70, do Código Penal.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa.



4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 712.064, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu do writ.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena, apontando a ilegalidade do “aumento de 5/12 (cinco doze avos) na terceira fase da dosimetria da pena do delito de roubo”. Afirma que, “[n]ão obstante não tenha reconhecido elementos que confiram uma maior reprovabilidade à conduta do Paciente, no momento de aplicação das penas, injustificadamente e sem a necessária fundamentação, o Juiz sentenciante exasperou a pena do Paciente com aumentos acima dos mínimos legais, como se houvessem circunstâncias concretas quem recomendassem tal medida. Esse aumento se deu simplesmente em razão do número de causas de aumento e da gravidade destas, como se isso fosse motivo suficiente para aplicação do aumento acima do mínimo”.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de reduzir a a pena imposta ao acionante.



7. Decido.



8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



11. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



12. Na hipótese de que se trata — para além de observar que a hipótese é de paciente reincidente condenado, em primeira e segunda instâncias, por crimes de roubo majorado —, o fato é que, tal como assentou a autoridade impetrada, “as instâncias ordinárias reconheceram a existência de três causas de aumento (concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima) e fundamentaram concretamente o maior grau de reprovabilidade da ação criminosa, praticada em superioridade numérica e com emprego de arma de fogo, com pessoas subjugadas e mantidas no interior da agência bancária por aproximadamente uma hora, temendo por sua integridade pessoal e patrimonial”.



13. Sendo assim, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 09 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator